Tribunal: TJPA
Processo: 0804931-04.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804931-04.2018.8.14.0006
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARENILDA PINHEIRO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA Á EXORDIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO C/C ART. 485, I, DO CPC.

1. É imprescindível a comprovação da mora do devedor para o manejo da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ao teor da Súmula nº 72 do STJ;

2. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

3. O indeferimento da ação, fincada no parágrafo único do art. 321 do CPC/15, exige a não resolução de mérito pelo mesmo motivo, a teor do inciso I, do art. 485 do CPC,

tendo em vista que, mesmo intimado para regularizar a exordial, o autor deixa de atender ao comando judicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804931-04.2018.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO:
MARENILDA PINHEIRO DOS REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (ID 2445633), interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de sentença (ID 2445626) proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n.º 0804931-04.2018.8.14.0006), ajuizada em desfavor de
MARENILDA PINHEIRO DOS REIS
, que, com fundamento no artigo 321, parágrafo único c/c artigo 485, do Código de Processo Civil, indeferiu petição inicial, julgando o feito extinto sem resolução do mérito, por entender que a parte autora, ora apelante, não havia cumprido a determinação de emenda da exordial, para juntar aos autos a digitalização da via original da cédula de crédito bancário.

O Apelante, em suas razões recursais, alega que a inicial se encontra instruída pelo contrato, notificação extrajudicial e planilha de cálculo da dívida, cumprindo todas as formalidades legais.

Sustenta que o processo é digital e que as Secretarias das Varas de Ananindeua não aceitam o contrato original em cartório. Cita o teor do art. 425, VI do CPC, justificando que as reformas processuais pretendem inserir na legislação procedimental, a revolução virtual como ferramenta de aprimoramento do devido processo legal.

Argumenta que somente poderá se exigir a apresentação dos documentos originais, caso haja impugnação fundamentada de “adulteração antes ou durante o processo de digitalização”, pelo requerido, o que não é o caso dos autos.

Requer o conhecimento e provimento do apelo, com determinação de prosseguimento da ação.

Comprovantes e certificação do preparo às fls. 85/86.

Recurso recebido no duplo efeito (fl. 93). Sem manifestação (fl. 94).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto do Juízo
a quo
em indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do CPC.

A ação em comento foi fundada no inadimplemento das obrigações avençadas por meio da Cédula de Crédito Bancário n.º 003.630.213 (ID 2445611
).

Compulsando os autos de origem, constato que, ao ID 5362782, o Juízo de 1º Grau determinou a intimação da parte autora para que, em 15 dias e sob pena de extinção do feito, emendasse a inicial
juntando o comprovante de regular constituição em mora da ré, considerando imprestável o documento apresentado à
fl. 45, ID 4878620
; bem, ainda, que apresentasse a via digitalizada do original do

da cédula de crédito bancário constante à ID 4878618.

O Banco peticionou informando que o contrato original fora devidamente digitalizado ao ID 4878618 e juntando instrumento de protesto para comprovação da mora da requerida (ID 5542208; 5542210). Sobreveio a sentença, ora recorrida, extinguindo o feito por conta de o autor/apelante não haver cumprido a determinação do juízo.

Em que pese o apelante se resumir a combater a regularidade da apresentação da Carta de Crédito digitalizada, vejo que a extinção do feito se mostra coerente, pois a Juízo
a quo
determinou não somente a digitalização do contrato original, mas também a comprovação de constituição da ré em mora, tendo em vista a imprestabilidade do AR juntado aos autos em que consta a ausência de notificação por “endereço incompleto”.

Na espécie, é imprescindível a comprovação da mora do devedor para o manejo da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ao teor da Súmula nº 72 do STJ. Tem-se por válida, também, a constituição do devedor em mora pelo protesto do título, isso quando frustrada a notificação pessoal em razão da insuficiência do endereço por ele fornecido no contrato ajustado entre as partes, pois cabe ao devedor indicar o endereço correto, bem como mantê-lo atualizado no cadastro havido junto à instituição financeira com a qual contratou.

Colaciono jurisprudência exemplificativa de que a mora se constitui quando a notificação extrajudicial é enviada para o endereço informado pelo contratante na Cédula Bancária, com cabimento de protesto para tanto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE INFORMADO NO CONTRATO. PROTESTO DO TÍTULO. VALIDADE. 1- É imprescindível a comprovação da mora do devedor para o manejo da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ao teor da Súmula nº 72 do STJ. 2-
Afigura-se válida a constituição do devedor em mora pelo protesto do título quando frustrada a sua notificação pessoal em razão da insuficiência do endereço por ele fornecido no contrato ajustado entre as partes, uma vez que a ele cabe não só indicar o endereço correto, como também mantê-lo atualizado no cadastro havido junto à instituição financeira com a qual contratou
. 3- A eventual omissão na indicação da cidade destinatária, no aviso de recebimento da carta enviada pelo credor, não causa a nulidade do ato quando constar o restante do endereço indicado no contrato, inclusive o Código de Endereçamento Postal - CEP, da rua do devedor. APELO DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 00279378520188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/03/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021)

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. OCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO. DEVEDOR QUE FORNECEU ENDEREÇO INSUFICIENTE. PROTESTO EDITALÍCIO DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É imprescindível a comprovação da mora do devedor para o manejo de ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, como forma de satisfazer requisito específico de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.
O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para comprovação da mora. 3. Esgotados os meios de localização do devedor, em razão do endereço fornecido no contrato ser insuficiente, também é possível constituir o devedor em mora por meio do protesto do título por edital
. Precedentes STJ. 4. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - AC: 06434217320188040001 AM 0643421-73.2018.8.04.0001, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 11/12/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2020)

Tal conclusão decorre da adoção, pela doutrina moderna, da concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, a qual impõe deveres secundários que devem ser observados pelos contratantes, tais como: cooperação, proteção, informação mútua e boa-fé contratual, dos quais entendo decorrer a obrigação do devedor de manter seu endereço atualizado até que ocorra a extinção das obrigações constantes no contrato firmado entre as partes.

Sobre o tema, veja-se o pronunciamento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO.

1.
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes
.

2. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.811.596 - RS (2019/0120050-0) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE RECORRENTE : BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ADVOGADO : SERGIO SCHULZE E OUTRO(S) - RS063894A RECORRIDO

: J P F ADVOGADO : ROBSPIERRE AZZOLIN PEREIRA

- RS080932B RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO DECLARADO NO CONTRATO PELO DEVEDOR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO

Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto por J. P. F. contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, deferiu a medida liminar. A Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento à insurgência, em acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. INVALIDADE. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. Notificação não entregue no endereço do devedor, desatendendo, pois, o disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69. Invalidade do ato. Extinta a Ação originária de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - art. 485, inc. IV, do CPC/2015. RECURSO PROVIDO. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. A instituição financeira interpõe recurso especial, fundamentado na alínea c do permissivo constitucional, apontando dissídio jurisprudencial quanto ao art. 2º, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Sustenta, em síntese, a validade do envio da notificação extrajudicial encaminhada para o endereço informado pelo recorrido, no momento em que formalizou a avença bancária, com a finalidade de constituição do devedor em mora, capaz de viabilizar a propositura da ação de busca e apreensão. Ressalta ser obrigação do devedor manter seu endereço atualizado perante o credor fiduciário. Brevemente relatado, decido. Consoante se depreende dos autos, o aresto combatido entendeu ser necessária a comprovação da mora do devedor, porquanto a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato de financiamento foi devolvida com o motivo "mudou-se". Dessa forma, entendeu-se que o procedimento adotado pelo credor estava incompleto, já que a notificação não foi entregue ao seu destinatário.

Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora ex re, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento. Desse modo, repisa-se, a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato, o que ocorreu na presente hipótese. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL.

1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles.

2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado.

3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele.

4.
A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais
.

5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.592.422/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 22/6/2016 - sem grifo no original) Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a mora do devedor e determinar o retorno dos autos para regular

processamento da demanda. Publique-se. Brasília, 27 de maio de 2019. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 31/05/2019)

No caso em apreço, a notificação foi enviada, porém o AR voltou com a informação “endereço insuficiente”. Com efeito, observo que o endereço constante no AR (fl. 45, ID 4878620 – processo de origem) realmente não está completo, de acordo com o informado pela ré/apelada no contrato firmado entre as partes (ID 4878618 – processo de origem). Desse modo, não se pode considerar válida a notificação apresentada pelo autor/apelante para efeito de constituição da ré em mora, pois o autor/apelado não cuidou de grafar no aviso de recebimento o endereço completo da ré, o que obstou a entrega da correspondência pelos CORREIOS.

Ressalto que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, nos autos, a tentativa de nova intimação da ré no endereço correto.

Quanto à exigência de apresentação do original do contrato, verifica-se que a matéria em comento já se encontra pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, comportando, portanto, o desprovimento do presente recurso
.
Explico:

Conforme previsão do artigo 28 da Lei n.º 10.931, de 2004, a
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, razão pela qual possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

Desse modo,
considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, a jurisprudência dos Tribunais Brasileiros, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, passou a adotar entendimento no sentido de

obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei n.º 911/69.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, conforme cito, exemplificativamente, do julgamento do
AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS
e do
REsp 1277394/SC
, cujas ementas transcrevo abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes
.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.

INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Estas orientações encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 0003309-21.2012.8.14.0009
e do
Agravo de Instrumento n.º 0014766-38.2016.8.14.0000
, cujas ementas foram assim vazadas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. (Precedentes STJ) À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, decisão confirmada na sua integralidade. Recurso desprovido.

(2018.00502642-95, 185.550, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-09)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(2018.03405484-35, 194.694, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-24)

Portanto, pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse do documento, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da presente demanda, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

Por essas razões, em ações fundadas em cédulas de crédito bancário, como no caso em apreço, há a necessidade de apresentação do título original, e não de cópia, ainda que autenticada, pois a cédula é título circulável, e pode ser transferida, inclusive, por endosso, e a ausência de tal cuidado poderá sujeitar o devedor a outras cobranças fundamentadas no mesmo título.

Compete ao banco apelante instruir a ação de busca e apreensão com o título original da cédula de crédito bancário, o qual deveria, na realidade, ser acautelado em Secretaria já que estamos diante de processo eletrônico, haja vista que o referido documento comprovaria a alienação do bem móvel ao agravado, somente se admitindo a dispensa da juntada do original do título se houvesse motivo plausível e justificado para tal, situação não evidenciada nos presentes autos, já que não vislumbrei justificativa do apelante para a ausência de juntada do documento nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Desse modo, o Juízo
a quo
agiu de forma escorreita, na medida em que oportunizou ao requerente realizar a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão

do artigo 321,
caput,
do Código de Processo Civil.
O indeferimento da ação, fincada no parágrafo único do art. 321 do CPC/15, exige a não resolução de mérito pelo

mesmo

motivo, a teor do inciso I, do art. 485 do CPC, tendo em vista que, mesmo intimado

para regularizar a exordial, o autor deixa de atender ao comando judicial.

Nesses termos, não vislumbro argumento capaz de reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego
provimento, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA,

de março de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021